Tribunal: TJSP
Processo: 2226622-69.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia dos pacientes, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, porquanto escorada na gravidade em abstrato do delito imputado, ressaltando que ambos são inocentes, que nada de ilícito foi com eles encontrado e que a prisão se deu sem que estivesse configurado o estado

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia dos pacientes, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, porquanto escorada na gravidade em abstrato do delito imputado, ressaltando que ambos são inocentes, que nada de ilícito foi com eles encontrado e que a prisão se deu sem que estivesse configurado o estado flagrancial. Inviabilidade. Ab initio, revela-se inconcebível a alegada nulidade da prisão em flagrante, já que os pacientes foram localizados no mesmo dia, pouco após a prática delitiva, sendo que Mateus foi reconhecido pela vítima e Fábio foi detido como um capacete que também foi identificado como o utilizado na empreitada criminosa. Ademais, diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar dos pacientes, em virtude da gravidade concreta do delito imputado, consistente na subtração de 2 aparelhos celulares e quantia em dinheiro, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, ainda não apreendida, perpetrado em concurso de agentes, elementos esses, sinalizadores da periculosidade por eles apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, acerca da aludida inocência dos pacientes, nem se olvide que seu reconhecimento demanda dilação probatória, cabendo ao magistrado a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, se a mencionada alegação encontrará lastro nas provas produzidas, o que torna intangível qualquer análise por esta relatoria, sobretudo na estreita via do presente mandamus. Ordem denegada.